Tribunal: TJDFT
Processo: 0002093-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0002093-50.2017.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUIS CARLOS PEREIRA CARVALHAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 31966868, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de IDs 32305281 e 32687238, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados à Corte Superior de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pela parte agravante à ID 32305285, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014